Tribunal: TJDFT
Processo: 0732878-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0732878-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA OLINDA DA SILVA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Maria Olinda da Silva –, acolhendo parcialmente a impugnação formulada pelo ente público, empreendera, dentre outras, as seguintes resoluções: (i) rejeitara o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à agravada; (ii) denegara as alegações de litispendência, ilegitimidade ativa ad causam, excesso de execução e inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da resolução no 303/2019 do CNJ; (iii) fixara a verba honorária advocatícia concernente à fase de cumprimento de sentença; (iv) acolhera, de sua vez, o pedido para que fosse excluído do cálculo exequendo os honorários correspondentes à fase cognitiva da ação coletiva. Por fim, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para calcular o valor devido, observando, dentre outros parâmetros a incidência como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC, e, em seguida, a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório desafiado e, no mérito, sua desconstituição, para que seja (i) revogada a gratuidade de justiça concedida à contraparte; (ii) reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada e a sua ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, que eventual RPV/Precatório seja expedido apenas em face do IPREV; (iii) reconhecido o excesso de execução, aplicando-se somente a Selic, a partir de 09/12/2021, na forma simples, sem incidência sobre montante consolidado e qualquer cumulação com outros índice, afastando-se a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019, ante sua inconstitucionalidade; e, alfim, (iv) modulados os honorários da fase de cumprimento às faixas constantes no art. 85, § 3°, do CPC. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, defendera, em suma, que a decisão vergastada mantivera indevidamente a outorga do benefício da gratuidade de justiça à parte exequente, não obstante esta ostentar remuneração bruta mensal superior a R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), sendo a redução do valor líquido decorrente de empréstimos voluntariamente contraídos, o que, a seu ver, não justificaria a transferência do ônus ao erário. Observara, doutro modo, que restara configurada litispendência, nos termos do artigo 337, § 1o, do CPC, em razão da existência de ação paralela (no 0720587-39.2024.8.07.0018) proposta pela mesma parte, com idêntico pedido e causa de pedir, ainda que sob roupagem formal diversa. Assinalara, ainda, a ilegitimidade ativa da agravada, por não integrar o quadro de servidores abrangidos pela ação coletiva originária, tendo exercido cargo comissionado no Serviço de Limpeza Urbana – SLU, autarquia com personalidade jurídica própria e não integrante do polo passivo da demanda matriz. Verberara, de seu turno, sua ilegitimidade passiva, por não manter vínculo jurídico-obrigacional direto com a exequente, sendo o IPREV o responsável pela gestão e pagamento dos proventos. Pontuara, outrossim, que a metodologia de atualização adotada na decisão recorrida incorrera em excesso de execução ao aplicar a taxa SELIC de forma composta sobre valores já acrescidos de juros, prática vedada pelo artigo 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) e pela Súmula 121 do STF, além de contrariar o entendimento firmado no Tema 99 do STJ e na ADC 58/DF, que consagram a aplicação isolada da SELIC. Mencionara, nessa toada, que a Resolução CNJ no 303/2019, especialmente em sua redação dada pela Resolução no 482/2022, ao permitir a capitalização de juros, extrapolara os limites da atuação administrativa do Conselho, violando os princípios da legalidade, separação dos poderes e responsabilidade fiscal, conforme previsto nos artigos 167, I; 163; 164-A; e 169 da Constituição Federal, sendo, inclusive, objeto da ADI 7435/RS, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, no exercício do controle de constitucionalidade da norma infralegal. Aduzira, por fim, que a decisão arrostada fixara honorários advocatícios em 10% na fase de cumprimento de sentença, em desacordo com o artigo 85, § 3o, do CPC, que estabelece faixas escalonadas conforme o valor da condenação, ensejando desequilíbrio econômico-processual e impondo ônus desproporcional à Fazenda Pública. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pela agravada – Maria Olinda da Silva –, acolhendo parcialmente a impugnação formulada pelo ente público, empreendera, dentre outras, as seguintes resoluções: (i) rejeitara o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à agravada; (ii) denegara as alegações de litispendência, ilegitimidade ativa ad causam, excesso de execução e inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da resolução no 303/2019 do CNJ; (iii) fixara a verba honorária advocatícia concernente à fase de cumprimento de sentença; (iv) acolhera, de sua vez, o pedido para que fosse excluído do cálculo exequendo os honorários correspondentes à fase cognitiva da ação coletiva. Por fim, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para calcular o valor devido, observando, dentre outros parâmetros a incidência como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC, e, em seguida, a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos do decisório desafiado e, no mérito, sua desconstituição, para que seja (i) revogada a gratuidade de justiça concedida à contraparte; (ii) reconhecida a ilegitimidade ativa da agravada e sua ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, que eventual RPV/Precatório seja expedido apenas em face do IPREV; (iii) reconhecido o excesso de execução, aplicando-se somente a Selic, a partir de 09/12/2021, na forma simples, sem incidência sobre montante consolidado e qualquer cumulação com outros índice, afastando-se a aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, ante sua inconstitucionalidade; e, alfim, (iv) modulados os honorários da fase de cumprimento às faixas constantes no art. 85, § 3°, do CPC. Do alinhado emerge que o objeto deste agravo cinge-se à aferição: i) se a agravada atendera aos requisitos indispensáveis para ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara; ii) da qualificação, ou não, da litispendência das ações deflagradas pela agravada; iii) da legitimidade do agravante para compor a angularidade passiva do cumprimento individual de sentença do qual emergira o provimento sob reexame e, outrossim, da legitimação ativa da agravada, pois não teria sido alcançada pelo título executivo coletivo que aparelha o executivo, em virtude de à época exercer cargo em comissão no Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, autarquia dotada de personalidade jurídica própria e que não integrara a ação coletiva originária ajuizada pelo SINDIRETA; iv) se ressoa escorreita a fórmula de atualização monetária do crédito executado ratificada pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08 de dezembro de 2021 – data que entrara em vigor a EC no 113/2021 –, considerando-se os juros e correção monetária devidos até o momento; e, por derradeiro, v) do acerto da verba definida ao final, à guisa de honorários advocatícios. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente, deve-se analisar o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida pelo juízo singular à agravada. Sustentara o agravante que a parte exequente ostenta remuneração bruta mensal superior a R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), sendo a redução do valor líquido decorrente de empréstimos voluntariamente contraídos, o que, a seu ver, não justificaria a transferência do ônus ao erário. Assim, abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo do agravante sobeja revestido de plausibilidade, tornando viável a concessão do provimento antecipatório postulado Como consabido, o entendimento acerca da questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertida, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que à parte assiste o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito de prevalecer essa exegese, o regramento derivado do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo estatuto instrumental vigente, consoante artigo 1.072, inciso III, CPC, o qual disciplinava a assistência judiciária, já vinha sendo temperado. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo estatuto processual vigente, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, a gratuidade somente poderá ser indeferida se subsistirem elementos que desqualifiquem a afirmação derivada da postulante no sentido de que não está em condições de suportar os emolumentos provenientes da ação em que está inserida. Sob essa realidade, compulsando os autos afere-se que o juízo a quo, ao se deparar com a declaração pessoal de hipossuficiência firmada pela agravada e com os documentos por ela apresentados, deferira o pedido vindicado, sob o prisma de estar demonstrada a hipossuficiência alegada. Essa apreensão não encontra ressonância no coligido aos autos. Da análise perfunctória dos elementos coligidos aos autos subjacentes apreende-se que a agravada é aposentada, auferindo proventos do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev, conforme os contracheques dos meses de novembro de 2024 e janeiro de 2025[2], no valor bruto equivalente a R$ 7.211,33 (sete mil e duzentos e onze reais e trinta e três centavos), e, abatidos os descontos compulsórios – imposto de renda e seguridade social –,de R$ 6.185,32 (seis mil e cento e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Em suma, verifica-se que os proventos líquidos auferidos pela agravada, mesmo após os descontos compulsórios, não demostram situação de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Sob essa realidade e diante da renda auferida, não pode ser agraciada com a benesse postulada em razão de simples assertiva de que não está em condições de suportar os custos da ação que aviara, não podendo refugir aos efeitos inerentes a essa opção. Em suma, diante do reportado, fica patente que a agravada não se habilita a usufruir da gratuidade de justiça que postulara. Ora, denunciando que sua renda se afigura como razoável, efetivamente usufrui de condições financeiras que a habilitam a prover os custos da ação que aviara sem comprometer sua economia doméstica e sem comprometimento do seu sustento ou da sua família. Essa apreensão é corroborada, ademais, pelo fato de estar sendo patrocinada por advogado de sua livre escolha. Em suma, diante da sua qualificação a agravada não pode ser qualificada como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. Ademais, com relação aos empréstimos cujas prestações são decotadas diretamente de sua folha de pagamento, afere-se que os descontos voluntários implantados decorrem de obrigações que assumira voluntariamente. Ou seja, as obrigações decorrentes dos mútuos que contratara não podem ser qualificadas como provenientes de endividamento passivo, pois não comprovara que são originárias de evento extraordinário ou incomum, mas de opção consciente segundo o encaminhamento que se lhe afigura conveniente segundo suas expectativas de consumo e de padrão de vida. Não podem, pois, serem assimilados como aptos a induzirem hipossuficiência financeira. Aliás, segundo parâmetro objetivo estabelecido pela própria Defensoria Pública local – Resolução no 271/2023 –, a agravada se enquadra como juridicamente hipossuficiente, conforme dispõe o artigo 4o e §§ 1o a 3o dessa regulação interna, verbis: “ (...) Art. 4o. Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. (...)” Conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. A agravada, a seu turno, a par dos proventos que aufere, não evidenciara que realiza as demais condições que legitimam que seja reputada juridicamente pobre. Em suma, diante da sua qualificação, da remuneração que aufere e da sua condição social, a agravada não pode ser qualificada como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclamara. Esse benefício, cujo escopo é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, tem como destinatário somente quem realmente não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença. Em contrapartida, quem aufere proventos de considerável expressão pecuniária não se emoldura dentro dos requisitos aptos a legitimarem sua qualificação como juridicamente pobre. Assinale-se, por oportuno, que, conforme já pontuado, a própria lei originária que regera a assistência judiciária – Lei no 1.060/50 – ressalvava que a presunção de miserabilidade que emerge da afirmação de quem reclama os benefícios da justiça gratuita é de natureza relativa – art. 4o, § 1o. Essa ressalva fora corroborada pelo legislador contemporâneo, consoante pontua o artigo 99, § 2o, do CPC, que assegura ao Juiz discricionariedade para apurar se a parte que a reclamara a gratuidade pode ser com ela legitimamente contemplada, municiando-o com poder para, apurando que a postulante não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica, usufruindo de situação financeira que a habilita a suportar os custos derivados das ações cujos vértices alcança, negá-lo, consoante se afere da textualidade de aludido dispositivo codificado e do emoldurado pelo artigo 5o da lei da assistência judiciária, ainda em vigor, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o - O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Os argumentos alinhados, ademais, guardam conformação com o que vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça, que, a par de resguardar aos efetivamente carentes de recursos o direito de fruir do benefício da gratuidade de justiça, priva a parte que ilegitimamente o reclamara da sua fruição como forma de ser resguardado o legalmente emoldurado, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, sobre a alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1768271, 07277254820238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que a postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1763223, 07272474020238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1 - Para que a parte goze dos benefícios da assistência judiciária, basta a declaração de insuficiência de recursos (L. 1.060/50, art. 4o, § 1o).2 - Tratando-se, contudo, de pessoas que os autos revelam dispor de renda que lhes permite custear as despesas processuais, sem sacrificar a própria sobrevivência, a simples declaração de hipossuficiência não é o bastante para que lhes sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária.3 - Recurso Provido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Apelação Cível 20060110200927 APC DF, Reg. Int. Proces. 268699, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão: 28/03/2007, publicada no Diário da Justiça de 19/04/2007, pág. 110) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. LEI N. 1060/50. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. 1. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, não basta a simples declaração do requerente de que não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, sendo indispensável o fornecimento de indícios mínimos de que a pobreza jurídica existe, conforme art. 4o, § 1o, da Lei N. 1060/50, permitindo a produção de prova em contrário. 2. O legislador facultou ao magistrado a rejeição de requerimentos da espécie, caso tenha fundadas razões para repudiar tal pretensão (RMS 10.692/SP). 3. Olvidando a agravante demonstrar sua pobreza jurídica, por intermédio de extratos bancários, contrato de aluguel, boletos de pagamentos em geral, é de se reconhecer que os proventos assinalados no contracheque juntado aos autos são capazes de suportar, sem maiores comprometimentos financeiros para a recorrente e sua família, as custas processuais. 4. Neste diapasão, o vencimento constante do contracheque, dada sua vultosidade, serve de base para indeferimento do almejado benefício. 5. Recurso desprovido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020085633 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263574, relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, data da decisão: 11/10/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 100) “PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, já que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Se os contracheques constantes dos autos evidenciam que a agravante pode, ao menos em tese, arcar com o pagamento das custas judiciais e a recorrente não produziu qualquer prova em sentido contrário, incabível o pedido de gratuidade da justiça. 4. Agravo não provido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020071831 AGI DF, Reg. Int. Proces. 255353, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão: 20/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/10/2006, pág. 116) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AVALIAÇÃO PELO JUIZ DA CAUSA. CAUTELA DE LETRAS HIPOTECÁRIAS. 1. Se da avaliação da necessidade alegada é extraída convicção diversa do conteúdo da declaração apresentada pela parte de não ter condições financeiras para responder pelas despesas processuais, deve ser indeferido o pleito que busca os benefícios da justiça gratuita. 2. Quando a pretensão liminar não encontra apoio em nenhum dos princípios cautelares que informam a medida e está distante dos objetivos da lide, conclui-se correto o seu indeferimento. 3. Agravo improvido.” (TJDF, 1.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020051261 AGI DF, Reg. Int. Proces. 263138, relator Desembargador Antoninho Lopes, data da decisão: 06/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 08/02/2007, pág. 66) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL E DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS – ATO IRRECORRÍVEL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PARTICULAR - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. É irrecorrível o ato do Juiz que faculta à parte emendar a inicial, bem como aquele que condiciona a apreciação do pedido de tutela antecipada à apresentação de documentos, eis que ambos não apresentam caráter decisório.2. A presunção de veracidade da alegação da parte de que é juridicamente pobre não é absoluta e pode ceder diante de outros elementos que se apresentem ao julgador.3. Não verificada, de plano, a miserabilidade jurídica alegada, presumindo não se tratar de pessoa necessitada, a r. decisão impugnada deve ser prestigiada.4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (TJDF, 3.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20060020111900 AGI DF, Reg. Int. Proces. 261880, relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, data da decisão: 29/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 25/01/2007, pág. 69) Assim, a decisão arrostada deve ser suspensa no aspecto, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Outrossim, defendera o agravante que a ação no 0720587-39.2024.8.07.0018, proposta pela mesma parte, possuiria idêntico pedido e causa de pedir ao do cumprimento individual de sentença da qual emergira o provimento em tela, ainda que sob roupagem formal diversa, ensejando o reconhecimento da litispendência, Sucede que, em tendo sido primeiramente aviado o cumprimento individual de sentença, a questão deve ser resolvida nos autos da ação individual promovida pela agravada, inviabilizando a discussão da matéria nestes autos. Quanto ao ponto, portanto, a pretensão reformatória soa desguarnecida de sustentação. Sobeja ser aferida a legitimidade ativa da agravada para aviamento da pretensão executória, porquanto sustenta o Distrito Federal que não seria beneficiária do título executivo coletivo, pois, à época de sua aposentadoria, exercia cargo em comissão no Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, autarquia dotada de personalidade jurídica própria e que não integrara a ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA. A defesa processual renovada pelo agravante almejando o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da agravada para deflagrar o cumprimento de sentença não se reveste de sustentação. Como cediço, a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata. Na hipótese, a ação coletiva que ensejara a formação do título executivo fora ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do agravante e do IPREV. O ente sindical postulara o pagamento de diferença de proventos de aposentadoria de seus associados, com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, no período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Diante da sua relevância, há que ser registrado que o artigo 1o do Estatuto do SINDIRETA/DF dispõe acerca da categoria profissional que representa, esclarecendo que alcança, inclusive, os servidores públicos localizados nas fundações públicas, confira-se[3]: “Art. 1o - O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, fundado em 27 de outubro de 1988, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, é a organização sindical representativa classista, autônoma e democrática da categoria profissional dos servidores públicos integrantes da base territorial mencionada neste artigo, com jurisdição em todo o território do Distrito Federal, com duração indeterminada, regendo-se por este Estatuto e pela legislação pertinente.” Nota-se, pois, que os servidores das autarquias locais incluem-se dentre as categorias que são representadas pelo SINDIRETA-DF, ficando patente, portanto, que a causa de pedir incluíra os servidores das autarquias, alcançando a agravada, que já era aposentada do Distrito Federal desde 22 de setembro de 1993, devido ao exercício em cargo comissionado no Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU. Deve ser salientado, ademais, que o direito postulado é individual homogêneo e pode ser executado pela própria beneficiária após a constituição do título coletivo. A ação, ademais, fora aviada em face do ente federado e do IPREV, o que corrobora a carência de lastro da formulação. Conforme pontuado, a agravada já era aposentada desde 22 de setembro de 1993, tendo exercido cargo em comissão no Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU, ficando patente que fora alcançada e beneficiada pelo título executivo coletivo, ostentando legitimidade ativa ad causam para deflagrar o cumprimento individual da sentença coletiva. Doutro modo, arguida a ilegitimidade do ente do distrital para ocupar o polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, ante sua responsabilidade ser subsidiária em relação ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal – IPREV, e não solidária. Quanto ao ponto, assiste razão ao agravante. Consoante emerge da regulação legal, ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal - IPREV, constituído como autarquia, detentora de personalidade jurídica própria, incumbe, no âmbito do Distrito Federal, captar e capitalizar os recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, consoante previsão albergada na Lei Complementar Distrital no 769/2008, artigos 3o e 4o, que assim dispõem, verbis: "Art. 3o Fica instituído o órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, sob a denominação de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev/DF, autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, em substituição ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal, denominado Ipasfe, nos termos da Lei no 260, de 5 de maio de 1992, e do art. 17 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal. Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. § 1o Para os fins previstos no caput, incumbem ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes. § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal." Consoante se afere do disposto nesse regramento normativo, o IPREV constitui órgão autárquico dotado de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, não se confundindo com o Distrito Federal, constituindo-se como o ente responsável pela execução do ato concreto de pagar os proventos de aposentadoria dos servidores locais. O Distrito Federal, em contrapartida, responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados, sobejando, pois, inexorável que a responsabilidade do Distrito Federal pelas obrigações afetas à entidade é de natureza subsidiária, não solidária, o que obsta que o ente público seja responsabilizado se o ente não fora previamente executado, frustrando-se a execução. Como cediço, a solidariedade não se presume e somente emerge da lei ou contrato, estando esse enunciado plasmado no artigo 265 do Código Civil[4]. Dessa premissa deriva a certeza que, restando legalmente aferida que a responsabilidade do Distrito Federal relativamente à satisfação do título exequendo é subsidiária, não se cogitando, pois, de solidariedade nem de inadimplemento do obrigado principal, inviável que o ente distrital seja compelido ao pagamento da obrigação à agravada, ao menos enquanto não houver qualquer insuficiência financeira do instituto previdenciário. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, conforme se apreende dos arestos adiante ementados: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 49602780. 2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento do abono de permanência devido à autora, no valor de R$ 1.565,06 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), com correção monetária pelo IPCA-E, entre a data da aposentadoria e 8/12/2021; a partir de quando a atualização do valor devido será calculado pela taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 3. Em suas razões recursais, o recorrente entende que o valor devido a título de abono de permanência deve ser pago à recorrida no período de 02/04/2018 até a data de sua aposentadoria (23/04/2018) e não como foi determinado pela sentença (até 08/12/2021). Requer a reforma da sentença. 4. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita. 5. Sujeito passivo da obrigação. Nos termos do art. 4o, § 1o da Lei Complementar Distrital 769/2008, compete ao IPREV o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio de previdência social dos servidores do DF, incluindo a arrecadação, a gestão dos recursos financeiros e o pagamento dos benefícios. O Distrito Federal responde apenas de forma subsidiária, pois atua como garantidor da Autarquia Especial (art. 4o § 2o Lei Complementar distrital 769/20018). De outra parte, é o ente federativo quem representa judicialmente o IPREV, por intermédio de sua Procuradoria, de modo que a alegada ilegitimidade resulta tão somente na alteração do polo passivo da relação processual, como mera formalidade que não implica em nulidade, porque incompatível com o sistema informal dos Juizados Especiais. 6. Abono de permanência. A partir do momento em que a servidora pública completa os requisitos para a aposentadoria voluntária, passa a ter direito ao recebimento do abono de permanência, correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011. 7. No caso dos autos, como bem fundamentado pelo juízo de origem, a Administração Pública reconheceu que o abono de permanência é devido no período de 02/04/2018 a 22/04/2018. A sentença reconheceu como devido esse período e determinou que se incida correção monetária pelo IPCA-E, entre a data da aposentadoria e 8/12/2021; a partir de quando a atualização do valor devido será calculado pela taxa Selic, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 8. Cabe destacar que a correção monetária a ser empregada no período de 22/04/2018 até 08/12/2021 será calculada pelo IPCA-E; após essa data (08/12/2021), até a data do efetivo pagamento, será empregada a taxa SELIC, conforme art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 9. Portanto, a data de 08/12/2021 diz respeito à incidência da correção monetária sobre o valor devido de R$ 1.565,06 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e seis centavos), a título de abono de permanência, no período de 02/04/2018 a 22/04/2018. Desta maneira, irretocável a sentença proferida. 10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença Mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.” (Acórdão 1756401, 0764219-92.2022.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023.) – sem grifos no original “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL SOBRE DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO IPREV NO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da parte autora, bem como para condenar o ente público a restituir ao requerente o valor de o valor de R$ 6.646,16 (seis mil seiscentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, de fevereiro/2014 a junho/2021 2. O recorrente argui, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao argumento de que a sua responsabilidade no caso é subsidiária. Argui ainda prejudicial de prescrição, de modo que seriam devidos, apenas, os valores no quinquídio que antecedeu o protocolo da ação, nos exatos termos da Súmula 85 do Súmula do STJ. No mérito, aduz que a contribuição previdenciária é devida no caso, ante a solidariedade do regime, bem assim que o valor da condenação é superior ao devido. Contrarrazões no ID 28886872. 3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. 4. Conforme já pacificado entre as Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito." (Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). Por isso, parte legítima para figurar no pólo passivo da ação". 5. Nesse sentido, deveria a parte autora ter incluído o Instituto de Previdência Social do Distrito Federal - IPREV no polo passivo da ação, por se tratar de autarquia previdenciária ligada ao Distrito Federal e responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, sendo pessoa jurídica diversa que também deveria ter figurado no polo passivo da ação. 6. Nos casos de condenação à devolução de valores de proventos de aposentadoria, a responsabilidade do Distrito Federal é apenas subsidiária. Assim, acolha-se preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, em razão da necessidade de o IPREV compor o polo passivo da ação. Nesse sentido, deveria a parte autora ter incluído o Instituto de Previdência Social do Distrito Federal - IPREV no polo passivo da ação, por se tratar de autarquia previdenciária ligada ao Distrito Federal e responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria, sendo pessoa jurídica diversa que também deveria ter figurado no polo passivo da ação. 7. Nos casos de condenação à devolução de valores de proventos de aposentadoria, a responsabilidade do Distrito Federal é apenas subsidiária. Assim, acolha-se preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, em razão da necessidade de o IPREV compor o polo passivo da ação. Julgado na Turma: Acórdão 1376709, 07304503020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. 8. Recurso da parte ré CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado à parte autora emendar a inicial com a finalidade de incluir o IPREV no polo passivo da ação. 9. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários.” (Acórdão 1387882, 0735283-91.2021.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJe: 02/12/2021.) “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. REAJUSTE. PARIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV/DF. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N 41. Nos termos do § 2o do art. 4o Lei Complementar Distrital no 769/2008 é de responsabilidade direta do IPREV/DF, o qual possui personalidade jurídica própria, o custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cabendo ao Distrito Federal, apenas de forma subsidiária, garantir essas obrigações. Tratando-se a matéria de trato sucessivo, de pedido fundado em recebimento a menor dos proventos, e não de revisão de aposentadoria, a prescrição incide apenas sobre as prestações vencidas antes de cinco anos anteriores à propositura da ação, conforme entendimento da Súmula 85 STJ. Não pode a recorrente submeter à instância recursal matéria que não foi objeto de exame nas instâncias ordinárias, em face da supressão de instância. É pacífico o entendimento no sentido de que o art. 7o da EC n.o 41/03 assegurou ao servidor aposentado antes do seu advento o direito à paridade entre ativos e inativos. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 793573, 20120111754215APC, Relator(a): ANA CANTARINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2014, publicado no DJe: 03/06/2014.) Assim, conquanto existente a responsabilidade do Distrito Federal relativamente ao pagamento do crédito que fora assegurado à agravada, é de natureza subsidiária, e não solidária, ou seja, somente na inviabilidade de realização da obrigação com recursos destacados do regime geral de previdência dos servidores geridos pelo IPREV é que poderá ser chamado a responder pela obrigação. Essa apreensão enseja que o executivo seja direcionado somente em desfavor da entidade previdenciária, ao menos enquanto mantida e aferida a respectiva solvência, resultando que, elidida essa condição, não se afigura legítimo que o Distrito Federal seja responsabilizado solidariamente pelo pagamento dessa obrigação em favor da agravada, estando a obrigação imputada exclusivamente ao instituto previdenciário. Inviável, pois, que a agravada maneje a pretensão executória em face de ambos os entes públicos. Do alinhado emerge, então, a constatação de que a pretensão formulada pelo agravante reveste-se de sustentação material, à medida que, sendo de natureza subsidiária a obrigação afetada ao ente distrital, e não solidária, ou seja, somente na inviabilidade de realização da obrigação com recursos destacados do regime geral de previdência dos servidores geridos pelo IPREV é que poderá ser chamado a responder pela obrigação, inexoravelmente a pretensão recursal que reclamara, quanto ao ponto, viabiliza que o agravo seja recebido com efeito suspensivo. De seu turno, no que concerne à arguição de excesso de execução, apreende-se que a decisão arrostada estabelecera, quanto à base de cálculo a ser considerada a partir do ponto em que o crédito deverá ser agregado apenas com a taxa Selic diante do advento da EC no 113/2021, que a supradita taxa deverá incidir sobre o montante já corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até então incidentes. Essa resolução, diversamente do apreendido pelo agravante, ressoa escorreita. Confira-se, por pertinente, o artigo 3o da EC no 113/2021, litteris: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Infere-se do preceito acima que a EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Assim, nos termos do fixado pelo magistrado primevo, em consonância com aludida regulamentação legal, deverá o crédito executado observar, a partir da publicação da referida emenda, a saber: 09/12/2021, o novo sistema de reajuste, pois o novo regramento constitucional tem eficácia imediata e regula os encargos moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública após sua vigência. Delimitada a fórmula fixada, ressoa que o crédito executado deve ser atualizado e incrementado por juros moratórios na forma até então prevista e, a partir de 09/12/2021, deve ser observada a nova previsão legal. Nesse contexto, sobeja inexorável que a base de cálculo para incidência da taxa Selic é o crédito já atualizado na forma anterior, não sobejando possível afirmar que essa circunstância encerra anatocismo. O crédito executado, até a data de 09/12/2021, deve ser atualizado e agregado de juros de mora na forma legal, soando evidente que os juros de mora incidem mensalmente anteriormente a essa data, e, a partir de então, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o montante apurado, corrigido monetariamente e agregado de juros de mora, de conformidade com a parametrização fixada. Esse, aliás, o entendimento sufragado por essa Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TemaS 1.169/STJ e/ou 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. limitação temporal do título executivo. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. anatocismo. NÃO OCORRÊNCIA. honorários advocatícios sobre valor decotado. possibilidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/1997, em 27/04/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 3. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 3.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 08/12/2021 não configura bis in idem. 4. Tendo sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios devendo a exequente pagar, em favor do patrono da parte impugnante, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado pela Contadoria Judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1739620, 07162231520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PARTES DISTINTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMA 810. IPCA-E. INCIDÊNCIA. SELIC. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verifica a litispendência quando não existe a completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). 2. O IPCA-E é o índice a ser utilizado para a correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, pois se trata de matéria de ordem pública, (Tema 810 do STF). 3. Sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não havendo falar em bis in idem ou cumulação de índices, tendo em vista a prospecção futura da SELIC em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação de forma simples. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1732539, 07176739020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, ainda que subsistente eventual controvérsia acerca da aplicabilidade do disposto no artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019[5], do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482/2022 do órgão, o que sobeja é que a taxa Selic deve incidir sobre o valor principal corrigido até então pelo índice cabível e acrescido de juros moratórios, e não sobre o valor histórico do crédito, na forma como postulado pelo agravante. Ou seja, aludida disposição depõe contra a tese defendida pelo Distrito Federal, porquanto corrobora o parâmetro firmado pela decisão agravada, ensejando que a forma de aplicação da taxa SELIC deve ser a mesma. Outrossim, ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Demais de tudo, não evidenciara o Distrito Federal que a fórmula usada implicara capitalização mensal dos juros moratórios, prática que é vedada, porquanto a capitalização anual é legitimada. Conforme o decidido, a aplicação da taxa SELIC a partir da inovação constitucional incidirá sobre o montante consolidado do débito até então apurado, compreendendo correção monetária e os juros agregados ao débito até o advento da EC no 113/21. Essa apuração, por certo, não impacta, ao invés do defendido, capitalização mensal dos juros, mas, se o caso, capitalização em periodicidade superior à anual, o que não fora considerado na argumentação desenvolvida. Em suma, a fórmula fixada pela decisão agravada afina-se com a regulação vigorante e com o disposto na normatização editada pelo CNJ via da Resolução no 303/19, particularmente o artigo 22, § 1o, desse normativo, não implicando, ao invés do defendido, capitalização mensal de juros moratórios. Dessarte, diante da ausência de plausibilidade do direito vindicado, inviável a agregação de efeito suspensivo ao recurso. Noutro vértice, em relação à fixação de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sem observância das regras insertas no art. 85, § 3o, do estatuto processual, o defendido pelo agravante guarda perfeita conformação com a previsão legal. Como cediço, o Código de Processo Civil, no pertinente à fixação dos honorários advocatícios, determinara que a fixação, além dos requisitos do grau de zelo profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, observará os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) incidentes sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito obtido, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, § 3o). Com efeito, a angularidade passiva da ação é ocupada pela Fazenda Pública, razão pela qual a fixação dos honorários deve, necessariamente, observar os percentuais estabelecidos no § 3o do mencionado artigo 85, e, outrossim, os critérios de gradação albergados no § 5o do mesmo dispositivo, que assim preconizam: “Art. 85. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (...) § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.” De conformidade com o que se extrai da literalidade dos dispositivos transcritos, quando o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa for superior ao previsto no inciso I do § 3o, ou seja, 200 (duzentos) salários mínimos, a fixação do percentual da verba honorária deve observar a faixa inicial – entre 10% e 20%. Naquilo que exceder a 200 (duzentos) salários-mínimos, aplica-se o percentual previsto no inciso II do § 3o, a saber: entre 8% e 10%, e assim sucessivamente. Alinhadas essas premissas, em tendo a expressão da verba honorária devida sido fixada originalmente em 10% (dez por cento) sobre o débito exequendo[6], ratificada posteriormente pela decisão que resolvera os embargos de declaração opostos pelo ente distrital[7], o estipulado pelo magistrado a quo desconsidera a regulação legal, porquanto a arbitrara sem observância do escalonamento definido no art. 85, §3o, do estatuto processual, que deve ser observada, ainda que, no valor histórico apontado, não tenha sido alcançada a primeira faixa de escalonamento estabelecida. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo o aduzimento de quaisquer outras considerações, deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante reveste-se, em parte, de sustentação, ensejando que seja agregado ao agravo efeito suspensivo, de forma parcial. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao recurso o efeito suspensivo postulado, de forma parcial, para sobrestar a gratuidade de justiça deferida à agravada, reconhecer a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, diante de sua responsabilidade subsidiária em relação ao IPREV, devendo o executivo ter curso somente em face da autarquia, e, por fim, fixar a verba honorária com base no tarifamento estabelecido pelo art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, estabelecendo-a no percentual mínimo em cada uma das faixas, mantendo-se o decisório vergastado quanto aos demais pontos. Comunique-se a ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interstício que lhe é legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 234942984 (fls. 241/249) – Cumprimento de sentença no 0720590-91.2024.8.07.0018. [2] Contracheques de ID 225012629 (fls. 150/151) – Cumprimento de sentença no 0720590-91.2024.8.07.0018. [3] - Consulta ao sítio eletrônico do Sindireta. [4] - “Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” [5] - “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” [6] Decisão de ID 234942984 (fls. 241/249) – Cumprimento de sentença no 0720590-91.2024.8.07.0018. [7] Decisão dos embargos de declaração de ID 245766136 (fls. 291/293) – Cumprimento de sentença no 0720590-91.2024.8.07.0018.